Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708718-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Sueli Rodrigues de Moraes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0701932-82.2025.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por SUELI RODRIGUES DE MORAES, devidamente representada, contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer abrigamento adequado em local que respeite sua dignidade e direitos fundamentais ou, subsidiariamente, o pagamento para hospedagem em estabelecimento privado. Para tanto, sustenta ser idosa, com discurso confuso e delírio, agressividade, agitação, bem como diagnóstico de esquizofrenia paranóide (CID: 10 - F31.1), transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco. Aduz que vem sendo acompanhada pelo CREAS de Samambaia, órgão este que emitiu diversos relatórios técnicos, informando que morava sozinha, em situação de vulnerabilidade social, que aparentemente, sofre de transtorno mental, apresentando comportamento acumulador, irritabilidade e alterações de pensamento com características persecutórias; que frequentemente se envolve em conflitos com os vizinhos, acusando-os de perseguição. Já foi vista com uma faca acoplada em sua cintura. Afirma que morava de aluguel, todavia, como não estava cumprindo com suas obrigações locatícias, sofreu despejo, sendo retirada do imóvel em junho de 2024, o que agravou ainda mais seu estado de vulnerabilidade. Relata que a Central de Vagas/SEDES, por meio do Ofício no 63/2025 – informou que se encontra posicionada em lista de interesse desde setembro/2023 e está na 23a colocação - perfil idosa dependente grau II. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Para obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Ao compulsar os autos, observa-se que a probabilidade do direito consubstanciada na vulnerabilidade social experimentada pela autora é gritante. Com efeito, a requerente tem vivenciado situações que a expõem a elevados riscos não somente à sua saúde física e mental, como é possível averiguar no Prontuário Médico de ID 227763397, como também carência de acesso ao mínimo existencial e a sua dignidade, nos termos garantidos pela Constituição Federal. No particular, a Lei Orgânica do Distrito Federal preconiza o seguinte: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. [...] § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, a pessoa em situação de rua deve ter seus direitos resguardados pelo Estado e, na falta de condições próprias para que seus interesses, integridade, bem-estar e segurança sejam adequadamente providos, deve a Administração Pública ser chamada a intervir para que não se desborde em lesão a bem jurídico do demandante. O perigo de dano se encontra devidamente delineado por meio da documentação que acompanha a inicial, mais agravado ainda ante o fato de a parte autora ser idosa e não contar com a ajuda de familiares. À vista do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para que o réu proceda ao abrigamento de SUELI RODRIGUES DE MORAES em Instituição que atenda as suas necessidades. Concedo o prazo de 10 (dez) dias corridos para cumprimento da presente determinação. Fixo, desde já, multa em razão do descumprimento da presente determinação, a contar do 11o (décimo primeiro) dia de descumprimento, no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$ 1.000,00 (mil reais). Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do artigo 334, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Defiro a prioridade de tramitação. Anote-se. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 69624374), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pela agravada, representada por seu filho, no processo de origem, que tem por objetivo o recolhimento em instituição de longa permanência. Argumenta que não houve a devida apreciação dos elementos de prova que instruíram a petição inicial, e nem mesmo das peculiaridades relativas ao caso concreto examinado. Esclarece que a idosa rejeita o recolhimento em instituição de longa permanência. Aduz que a aludida determinação, a despeito de promover a proteção aos direitos fundamentais inerentes à situação vivenciada pela recorrida, não pode se sobrepor ao princípio da reserva do possível. Afirma a existência de inviabilidade de concretização da política pública de assistência social ao idoso. Verbera que o fornecimento de abrigo à agravada deve ser objeto de negociação no tempo necessário para ser aceita. Acrescenta, por fim, que há pelo menos 25 (vinte e cinco) pessoas em situações mais drásticas que a agravada e que necessitam de recolhimento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento de tutela antecipada formulado pelo agravado na origem. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastar a determinação de recolhimento da agravada, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, em instituição de longa permanência. Os autos de origem versam a respeito de ação submetida ao procedimento comum ajuizada pela agravada, Sueli Rodrigues de Moraes, devidamente representada por seu filho, em desfavor do Distrito Federal, com o objetivo de recolhimento em abrigo público ou o pagamento de hospedagem em estabelecimento privado. A pretensão formulada decorre da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela idosa, que não conta com moradia própria e convive com “esquizofrenia paranóide, transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco”. Além disso, o filho foi designado curador, mas alega que não tem condições de promover os cuidados necessários ao seu sustento digno. A respeito do tema de fundo é necessário fazer uma breve digressão a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o “direito à saúde”. A Constituição Federal, na regra prevista em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No contexto constitucional[1], trata-se de autêntica liberdade positiva[2], contemplada na regra estabelecida no art. 5o, § 1o da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”[3], a aplicabilidade desses preceitos normativos é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras contidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos[4]. Por outro lado, a previsão desses direitos consiste em elemento essencial de um ordenamento objetivo[5] que delimita os marcos para “uma convivência humana justa e pacífica”[6]. Em verdade, de acordo com a tese proposta por Stephen HOLMES e Cass SUNSTEIN o tratamento da questão dos direitos constitucionais não pode prescindir da devida reflexão que tenha em conta a peculiaridade de que os direitos têm custos[7]. A proposta desses autores é justamente indagar quanto custa um direito, certamente com o propósito de demonstrar que a realização e observância de direitos constitucionais dependem da alocação estratégica dos recursos públicos aptos para essa finalidade. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque, há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros aptos ao seu adequado atendimento. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais[8], tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Daí porque seria intuitivo pensar, com Ronald Dworkin[9], na possibilidade de levar a sério não só os direitos, mas também a escassez que os contingenciam. Uma percepção minimamente realista sobre o assunto seria suficiente para perceber que os direitos sociais, estando contingenciados pela realidade financeira do Estado, não podem ser considerados absolutos[10], sendo certo ainda que embora previstos na Constituição, não poderiam ser atendidos, todos, ao mesmo tempo. A implementação de serviços de saúde, logicamente, deve observar uma série de parâmetros para que seja possível o atendimento ao maior número de situações. A título de exemplo, é possível que algum paciente em situação gravíssima tenha prejudicado o seu acesso à saúde pelo fato de não ter procurado a via judicial, situação que revela uma certa perversão do sistema de saúde pública. Assim, a prestação de medidas ligadas à saúde depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos, a existência de prévia dotação orçamentária e a ampliação de vagas a partir da reestruturação de unidades clínicas ou até mesmo a construção de novas. Os mencionados fatores se justificam para que, se considerando as limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. É importante registrar, no entanto, que as eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo Distrito Federal, no presente caso, mostram-se absolutamente sem sentido, pois essas alegações não estão acompanhadas de elementos mínimos aptos a demonstrar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, mostrando-se absolutamente desprovidas de razoabilidade, uma vez que foram afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias Na hipótese o exame dos elementos de prova coligidos aos autos de origem demonstra que a agravada foi submetida a intervenções médicas recentes em virtude do quadro clínico que a acomete, tendo apresentado resistência aos tratamentos fornecidos (Id. 227763397 dos autos de origem). Ademais, observa-se que em decorrência do inadimplemento ao negócio jurídico de locação de imóvel celebrado anteriormente, a agravada sofreu a medida de despejo do aludido bem. Por essa razão foi direcionada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Samambaia – CREAS, com a finalidade de obtenção de benefício assistencial de moradia (Id. 227763405 dos autos de origem). Posteriormente, a idosa manifestou o desinteresse em ser assistida pela aludida unidade, alegando que iria residir com uma amiga, no entanto, não informou os dados e endereço da pessoa. Na ocasião, a agravada apresentou quadro preocupante, motivo pelo qual foi solicitada a intervenção do SAMU para condução ao hospital. A esse respeito foi emitido relatório técnico pelo CREAS, nos seguintes termos (Id. 227763408 dos autos de origem): “Estamos em acompanhamento à pessoa idosa Sueli Rodrigues de Moraes, CPF: 249.129.641-15 desde 25 de abril de 2024. Trata-se de uma septuagenária que morava sozinha em um apartamento alugado do qual houve ação de despejo judicial. O despejo ocorreu em 18 de junho de 2024. Após o primeiro atendimento realizado por este CREAS, devido apresentar estado psicopatológico, como comportamento acumulador, irritabilidade acentuada e alterações de pensamento com características persecutórias, ela foi encaminhada ao CAPS III de Samambaia. Contudo, não aderiu ao tratamento. Foram realizados atendimentos com o filho da Sra. Sueli, o Sr. Jonatham Vinicius de Moraes Anselmo. Este solicitou acolhimento para sua mãe em Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa, por alegar não dispor de condições para cuidar da mãe. Foi realizada a solicitação de vaga de acolhimento. Todavia, devido seu estado psicopatológico que não conseguia compreender sua realidade e situação de vulnerabilidade e risco social, a Sra. Sueli foi contrária a essa medida excepcional. O filho relatou que “desde sempre” (sic) a mãe apresentou comportamento alterado. Ele morou com ela até os 15 anos de idade. Segundo ele, a mãe é resistente a qualquer forma de tratamento médico por não se reconhecer doente. Ele afirmou que não conseguia persuadir a mãe a acompanhá-lo para uma consulta médica, por exemplo. Em nossos atendimentos com a sra. Sueli, ela apresentou um discurso verborrágico e confuso, afirmando que um juiz alegou que ela "era louca" (sic) e que havia uma perseguição orquestrada por um "delegado" (sic), envolvendo não apenas a justiça, mas também os vizinhos do prédio que residia e também o Governo do Distrito Federal. Afirmou ser vítima dessa perseguição há mais de 20 anos devido a um terreno que possui em Samambaia. Apesar dos esforços empregados pelo filho e servidores do CREAS em orientá-la sobre a necessidade de deixar o imóvel que residia, demonstrou dificuldade em compreender a situação em que se encontrava, relacionada à ordem de despejo judicial de seu apartamento devido à falta de pagamento de aluguel. Justificou-se dizendo que tudo isso era perseguição do "delegado" (sic) e que os proprietários do imóvel e um vizinho estavam a serviço "deles" (sic). Ao ser indagada sobre a convivência com a vizinhança do prédio em que vivia, informou que os moradores a perseguiam e que fizeram “bruxaria” (sic) contra ela e que havia muita “ancestralidade” (sic) no interior do imóvel, por causa deles. E que um vizinho que morava no apartamento ao lado, realizava gestos obscenos e passava a noite inteira batendo e arranhando a parede, pois tinha desejos libidinosos direcionados a ela. Relatou que estava sem dormir há dias, pois, temia ser drogada enquanto dormia, porque os vizinhos liberavam em seu quarto gases entorpecentes. Perante o questionamento sobre onde moraria após o cumprimento da ordem de despejo, ela deu uma resposta confusa e tangencial, sem oferecer alguma estratégia viável. Quanto à possibilidade de morar com o filho, ela expressou que sempre foi uma mulher independente, nunca precisando de ninguém, e também mencionou que não tem intimidade com ele e não deseja envolvê-lo para que ele não seja “chantageado” (sic) pelo delegado, porque a situação é “muito grave, e é coisa de comando” (sic). Explicamos sobre a possibilidade de solicitação de vaga em Acolhimento institucional para pessoa Idosa. Afirmou que concordaria em ir para um acolhimento se fosse apenas para dormir, pois durante o dia tem muita coisa para fazer. Durante um atendimento com a Sra. Sueli, em que ela compareceu sozinha em nossa unidade, entramos em contato telefônico com o Sr. Jonathan, filho de Sueli, que compareceu imediatamente à unidade. Orientamos à mãe e ao filho a importância de buscarem o serviço do CAPS. Apesar de alguma resistência, a Sra. Sueli concordou em acompanhar o filho até o CAPS III em Samambaia. Estabelecemos o acordo de que eles iriam ao CAPS no mesmo dia e que a partir do consentimento da Sra. Sueli em ir para um acolhimento, iríamos elaborar o relatório solicitando sua inclusão em lista de espera para uma vaga em Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa. A partir do atendimento e da narrativa da Sra. Sueli, percebemos que ela poderia estar enfrentando transtorno mental, pois seu pensamento apresentava ideias rígidas e delirantes, nas quais era vítima de uma implacável perseguição orquestrada por um servidor público, envolvendo vizinhos e órgãos públicos. Além disso, manifestava delírio de referência, acreditando que barulhos e conversas de apartamentos vizinhos seriam para prejudicá-la. Demonstrou uma visão inflada de si mesma, como se não precisasse de ninguém, e ideias de grandeza, como gravar um disco. O afeto mostrou-se instável, oscilando entre irritação e euforia, com risos fora de contexto. O discurso foi verborrágico e com respostas tangenciais. Demonstrou um juízo crítico rebaixado acerca de sua realidade. Diante desse quadro psicopatológico, o caso foi encaminhado para o CAPS III de Samambaia. No dia 28 de maio de 2024 foi realizado estudo de caso sobre a situação da Sra. Sueli Rodrigues de Moraes em que participaram a equipe do CAPS III, representado pela Dra. Daniela, psiquiatra; a equipe da Casa Flor, representada pelas Especialistas Leila e Suzana; e a equipe CREAS, representado pelo Especialista Mardonio. De acordo com a profissional da psiquiatria, a Sra. Sueli apresentava um quadro crônico de transtorno mental. Contudo, segundo a profissional do CAPS, não havia indicação de internação psiquiátrica e que o acompanhamento ambulatorial poderia proporcionar mudanças significativas em seu comportamento disfuncional. Apesar de iniciado o acompanhamento no CAPS III no dia 07 de maio de 2024, a paciente não estava sob tratamento medicamentoso, uma vez que era necessária a presença de uma pessoa responsável pela paciente para as devidas orientações sobre o uso e monitoramento dos medicamentos. Durante o estudo de caso, reiteramos sobre a ação de despejo que estava em curso e que seria cumprida no próximo dia 18 de junho, de acordo com decisão interlocutória: Processo no 0713189- 73.2021.8.07.0009; foi abordado a incapacidade da Sra. Sueli em compreender sua situação e sua recusa em ir residir com o filho, e a aceitar residir em um acolhimento mesmo que temporariamente. A equipe da Casa Flor informou que a instituição de acolhimento não possuía estrutura adequada para acolher uma paciente em estado psicótico, e que seria necessária a estabilização do quadro psiquiátrico. Foi acordado que a estratégia mais viável seria o fortalecimento do vínculo familiar entre mãe e filho, maior participação do filho no tratamento psiquiátrico de sua mãe. O CREAS solicitou Auxílio Excepcional para custear o aluguel de uma moradia para a Sra. Sueli Rodrigues residir após a ação de despejo, em acordo com o Sr. Jonathan, filho da Sra. Sueli Rodrigues. No dia 03 de junho de 2024, o Sr. Jonathan compareceu a esta unidade para atendimento com Especialista em Assistência Social. Reiteramos sobre o estudo de caso realizado no dia 28/05/2024, entre a equipe do CREAS, CAPS II e Casa Flor, assunto previamente abordado por telefone, no mesmo dia. Ele foi informado sobre a solicitação do Auxílio Excepcional para sua mãe. Ele relatou que estava procurando um imóvel para alugar. Contudo, temia que essa estratégia resulte em mais conflito, pois a mãe apresentava um padrão de comportamento de não pagar aos proprietários dos imóveis em que residiu. Em relação ao tratamento no CAPS, mostrou-se convencido de que a mãe não realizaria o tratamento psiquiátrico, pois não se reconhecia doente. Ele informou que teve um encontro recente com sua mãe, e apresentou um vídeo gravado em seu aparelho celular em que sua mãe afirmava que não realizaria tratamento no CAPS II por não necessitar. Relatou também que sua mãe se envolveu em um novo problema, e que agrediu uma pessoa utilizando pedras. Ele informou que o BPC de sua mãe não estava bloqueado, e apresentou um saldo bancário com o valor disponível para saque. Todavia, a mãe ainda não realizou o saque. Teme que sua mãe não consiga gerenciar esse dinheiro. Foi orientado a buscar o Ministério Público para solicitar orientações sobre Curatela. Comprometeu-se em ir ao CAPS II relatar novamente a situação de sua mãe para que medidas sejam tomadas para garantir sua segurança e qualidade de vida e emissão de laudo psiquiátrico para iniciar processo de curatela. No dia 18 de junho de 2024 os servidores do CREAS Bárbara Nascimento e Mardonio Gomes de Melo acompanharam a ação de despejo do imóvel em que residia a Sra. Sueli Rodrigues de Moraes determinada pela justiça. O despejo foi conduzido pelo Oficial de Justiça do TJDFT Nilo Cavalcante matrícula 320983, acompanhado por uma equipe de policiais da PMDF, no período da tarde. O filho da Sra. Sueli, o Sr. Jonathan e sua esposa Leila, estiveram presentes auxiliando a pessoa idosa a organizar seus pertences para a mudança. Antes da chegada do Oficial de Justiça, foram despendidos inúmeros esforços, pela equipe do CREAS e pelo Sr. Jonathan, no sentido de convencer a Sra. Sueli a ir para a casa do filho ou para uma unidade de acolhimento para pessoa idosa. A Sra. Sueli tentou resistir a ação do despejo acreditando que conseguiria reverter a decisão ao explicar para o Oficial de justiça que havia sido vítima de “fake News” (sic) produzida por um delegado de polícia e que envolvia os moradores do prédio que se utilizavam de sortilégios e “bruxaria” (sic) para prejudicá-la. No interior do apartamento, havia grande quantidade de material reciclável, como caixas, latinhas de alumínio e garrafas plásticas, que dificultava caminhar pelo espaço. A Sra. Sueli explicou que as garrafas seriam utilizadas para a produção de “garrafadas” (sic) que seriam comercializadas por “R$ 100,00” (sic). Explicou que poderia curar inúmeras doenças e até mesmo infertilidade feminina a partir de suas poções “medicinais”. A Sra. Sueli recusou-se a ir para a casa do filho, justificando que não gostaria de colocar o filho em perigo pois ele seria “sequestrado e torturado pelo delegado” (sic), configurando um pensamento delirante. Em relação a ir para um acolhimento, argumentou que sempre morou sozinha e que não iria para um acolhimento pois poderia contrair alguma doença fatal causada por vírus e bactérias, revelando um pensamento com característica fóbica. Ao ser questionada para onde iria, informou que ficaria na casa de uma amiga no setor de mansões de samambaia. Não forneceu endereço ou mesmo o nome da pessoa. Recusou-se a permitir que o filho a levasse para o referido destino. Com a chegada do Oficial de Justiça e da polícia, a Sra. Sueli apresentou resistência alegando que a polícia nunca havia lhe ajudado quando foi vítima de perseguição e agressões praticadas pelos moradores. Ao ver o proprietário do imóvel, discursou que ele estava sendo vítima de extorsão por parte do advogado. A polícia precisou entrar no apartamento, pois Sueli apresentou resistência para sair do imóvel, argumentando que precisava pegar seus documentos, que já haviam sido recolhidos por sua nora, e que gostaria de fazer café. A equipe da Assistência Social precisou acompanhá-la para fora do apartamento. Ao cruzar com os alguns moradores pelo corredor, a Sra. Sueli apresentou irritação acusando-os de terem conspirado contra ela. Ela desceu as escadas do prédio esbravejando e acusando as pessoas de estarem rindo e felizes com sua situação. A equipe do CREAS esteve com a Sra. Sueli, nas imediações do prédio, durante todo o tempo que levou a ação de despejo, na tentativa de convencê-la a ir para a casa do filho. A Sra. Sueli agrediu verbalmente algumas pessoas que passavam pelo local, por acreditar que estavam rindo dela (delírio de referência). O proprietário do imóvel providenciou um caminhão baú para transportar uma parte da mudança da Sra. Sueli até sua propriedade e outra parte para o endereço do filho Jonathan. Após muita insistência por parte do filho, da equipe do CREAS e do Oficial de Justiça, Sra. Sueli concordou em ir para a casa do filho, contudo afirmou que não vai morar com o filho pois sempre morou sozinha. O sr. Jonathan foi orientado a procurar auxílio médico diante de qualquer alteração de comportamento de sua mãe. Ele afirmou que em caso de necessidade, iria buscar auxílio no Hospital São Vicente de Paula, em Taguatinga. Foi entregue a autorização de saque do Auxílio Excepcional para a Sra. Sueli na presença do filho Jonathan. No dia 20 de junho de 2024, no período da tarde, a Sra. Sueli compareceu espontaneamente à unidade do CREAS Samambaia. Com um discurso confuso e desorganizado, informou que não queria mais ser atendida pelo CREAS e que não procurássemos mais o seu filho, pois isso o colocaria em perigo. Ao ser questionada sobre a forma que poderíamos ajudá-la, solicitou que o CREAS alugasse um imóvel para ela, pois toda Samambaia estava contra ela e que não estava mais suportando tamanha perseguição “querem me passar como louca... vou ter que me matar” (sic). Relatou que estava sem dormir e que havia passado a noite na rodoviária de Taguatinga, transitando da “Vila Matias” (sic) até Taguatinga, pois não iria ficar na casa do filho para que ele não sofresse com a perseguição do “delegado” (sic). Insistiu que o CREAS providenciasse um aluguel pois todos os seus pertences estavam dentro de um caminhão. Novamente apresentamos a proposta da possibilidade de um acolhimento temporário, o que foi veementemente recusado por ela “não vou morrer dentro de um abrigo” (sic). Estava com uma aparência física de muito cansaço e descuido. Recusou-se a comer o lanche oferecido, desconfiada que o alimento poderia conter algum produto que lhe causaria mal. Depois de muita insistência por parte da equipe, aceitou a beber um copo de água para ingerir um comprimido de captopril cuja cartela estava intacta. Aparentava muita sede. Demonstrou muita impaciência diante das solicitações de que se alimentasse. Repetiu inúmeras vezes que não estava mais aguentando tamanha perseguição por parte do “delegado...” (sic) “fizeram bruxaria..., não posso mais morar em Samambaia, todos estão contra mim...” “estou sem dormir” (sic), “é coisa de pântano, é coisa de pântano” (sic) “vou ter que me matar” (sic). Estava emocionalmente instável, afeto lábil, com momentos de irritabilidade e choro. Diante de tamanho desequilíbrio, entramos em contato, por telefone, com a equipe do Corpo de Bombeiros que transferiu nossa chamada para o SAMU, que ao tomar nota da situação imediatamente providenciou uma equipe. Ao perceber nossa movimentação de sair e voltar à sala, em tom de irritação “não chamem meu filho, não chamem meu filho, vocês vão matá-lo” (sic). Quando avistou a equipe do SAMU, apresentou alteração de comportamento, delirando que o delegado havia ordenado seu “sequestro” (sic), gritando que ninguém lhe aplicaria injeção, e se alguém tocasse nela iria matá-los. A equipe tentou explicar a necessidade de aferir a pressão arterial e os sinais vitais. Contudo, Sra. Sueli não conseguia entender as orientações e se recusou a cooperar. Gritou que não era “louca” (sic) e que haviam feito “fake news” (sic) contra ela. Muito irritada, bateu com a mão na mesa, gritando que ninguém tocaria nela. Acusou a equipe do CREAS de traição. Apesar dos esforços por parte da equipe do SAMU para que Sueli permitisse avaliação dos sinais vitais, foi necessário o uso da contenção física e sua remoção para a ambulância por meio de uma maca. Quando percebeu a presença do filho, verbalizou algumas palavras ofensivas contra ele, acusando-o de ter caído em uma espécie de armadilha “pegaram você...” (sic). Debateu-se na maca, tentando se soltar das faixas, gritando a Deus, questionando-o por qual motivo ele permitia tamanha violência contra ela. A equipe do SAMU orientou que a Sra. Sueli seria encaminhada para a UPA, para uma avaliação inicial dos sinais vitais e que posteriormente seria encaminhada para o Hospital São Vicente de Paula. Ao escutar que seria enviada para a UPA, gritou que “na UPA matam pessoas” (sic). O filho acompanhou sua mãe na ambulância do SAMU. No dia 19 de agosto de 2024, o filho da Sra. Sueli, o Sr. Jonathan compareceu a esta unidade para conversar sobre a atual situação de sua mãe. Informou que foi deferida a curatela de sua mãe por 90 dias. Em relação ao quadro clínico, ela segue internada na ala psiquiátrica do Hospital de Base, sem previsão de alta”. É perceptível, portanto, que a agravada se encontra internada na ala psiquiátrica do Hospital de Base desde o dia 10 de julho de 2024 (Id. 227763412 dos autos de origem). As circunstâncias fáticas e probatórias descritas nos autos permitem a conclusão de que a agravada se encontra acometida por quadro psiquiátrico, condição que exige cuidados para a promoção de sua sobrevivência digna. Além disso, é inquestionável a situação de vulnerabilidade social existente, o que denota a indispensável atuação do Distrital no para a necessária inserção imediata da agravada como utente das políticas públicas sociais existentes. Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual afigura-se imprescindível o recolhimento em instituição de longa permanência como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. Além disso, ressalte-se que a condição de hipossuficiência econômica da paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio do tratamento, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a finalidade de obtenção do fornecimento de abrigo para assegurar o bem-estar físico e mental da ora recorrida. Aliás, é imperioso registrar que, no caso em deslinde, a promoção do direito fundamental à saúde deve ser prestigiada em detrimento ao princípio da reserva do possível. Assim, tem-se por inadmissível a alegação do Distrito Federal no sentido de que o recolhimento da recorrida em instituição de longa permanência deve aguardar o momento adequado para ser assegurado, bem como deve ser respeitada a lista de espera existente. Igualmente não subsistem motivos suficientes para afastar a multa cominatória fixada na hipótese de descumprimento do requerimento liminar. Convém ressaltar que a regra prevista no art. 196 da Constituição Federal dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Nesse contexto é o teor do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, registre-se que a atuação da atividade jurisdicional deve cumprir três objetivos específicos: jurídico, social e político. Certamente, nesse ponto, deve haver a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais o direito fundamental à saúde. A propósito examine-se a seguinte ementa promanada por este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO DO IDOSO. DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 300 DO CPC. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PODER JUDICIÁRIO. ARTIGO 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. 1. A proteção ao idoso é direito fundamental, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal, não subsistindo dúvida de que a não prestação de atendimento a idoso em situação de vulnerabilidade social configura comportamento omissivo e ilícito do Poder Público. 2. Demonstradas nos autos a necessidade de recolhimento em instituição de longa permanência, a impossibilidade de os familiares assumirem a condição de cuidadores da idosa e a inviabilidade de sua internação em instituição privada, e evidenciado o risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda, deve ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar ao Distrito Federal que promova o abrigamento em instituição de longa permanência. 3. Embora não seja permitido ao Poder Judiciário formular ou criar políticas públicas, por ser tarefa legitimamente conferida pela Constituição Federal ao Poder Executivo, aos tribunais é atribuída a competência para sindicar a atividade administrativa que se omite em executar políticas públicas voltadas à consecução de direitos fundamentais ou as executa com graves desvios ou de modo deficitário. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1213326, 0712433-62.2019.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJe: 08/11/2019.)” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a hipótese descrita nos autos revela a imprescindibilidade de promoção de políticas públicas sociais e de saúde que assegurem à agravada o tratamento clínico necessário para a sobrevivência digna, física e mental, além do fornecimento de moradia adequada. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remeta-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] De acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, firmada aos 10 de dezembro de 1948 e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 3 de janeiro de 1976: [2] GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? A genealogia filosófica de uma grande aventura humana. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003, pp. 285-286. [3] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 189. [4] LUÑO, Antonio-Henrique Perez. Los Derechos Fundamentales. 8 ed. Madrid: Tecnos, 2005, p. 22. [5] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 67, passim. [6] Idem, ibidem, p. 26. [7] HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rigths – Why Liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton &amp; Company, 1999, p. 128. [8] Idem ibidem, p. 121. A questão da escassez é devidamente tratada por SUSTEIN, Cass. Direitos Sociais e Econômicos? Lições da África do Sul. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Jurisdição e Direitos Fundamentais. Vol. I, Tomo II. Porto Alegre, 2006, p. 15-28. [9] DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. [10] Idem, ibidem, p. 101.